Tribunal: TJDFT
Processo: 0002099-08.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL – ART. 21 DA LCP (DECRETO-LEI No 3.688/1941) – VIAS DE FATO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – FATO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal da contravenção de vias de fato o ato efetuado pelo réu, de atacar a vítima com um murro no rosto.
2. A materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato restaram demonstradas nos autos, em especial pela Ocorrencia Policial no 5.800/2018 – 30a DP, bem como pela prova oral colhida em juizo, sob o crivo do contraditorio e ampla defesa.
3. Como acentuado pelo Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal, a testemunha policial militar que atendeu o ocorrido, “[...] disse em juizo que foi acionado pela vitima no dia dos fatos, sendo que a vitima lhe narrou todos os fatos descritos na denúncia; que quando chegou ao local realmente o para-brisa do veículo estava quebrado e o apelante alegou que se fosse necessario bater novamente na vitima e no carro faria novamente (ID 25253615, aos 0min30ss a 1min50ss).” (grifei)
4. O conjunto probatório indica elementos de prova suficientes para a condenação do acusado, como bem realizada pela Ilustre Magistrada sentenciante.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.